Tribunal: TJBA
Processo: 0324029-09.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324029-09.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO JOSE MACHADO DOS SANTOS JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYME NELITO COY FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYME NELITO COY FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL. INCAPACIDADE ABSOLUTA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA INCAPAZ. PROVENTOS INTEGRAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu ao autor aposentadoria por invalidez com proventos integrais e condenou o Município de Salvador ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito e/ou da prescrição quinquenal;

(ii) avaliar a comprovação da incapacidade absoluta do servidor para fins de concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não corre contra absolutamente incapazes, conforme art. 198, I, do Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a prescrição do fundo de direito e da prescrição quinquenal na hipótese.

4. Laudo pericial conclusivo atestou que o autor, diagnosticado com esquizofrenia paranoide cronificada, encontra-se incapacitado de forma total e definitiva para o exercício de suas funções, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

5. A incapacidade é posterior ao ingresso no serviço público municipal, não se aplicando a tese de preexistência da enfermidade para fins de limitação dos proventos.

6. A ausência de vícios na perícia médica e a inexistência de elementos que infirmem suas conclusões impedem a desconstituição da sentença no tocante à concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso do Município de Salvador conhecido e desprovido.

8. Recurso de Reinaldo José Machado dos Santos Junior conhecido e provido, para afastar a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo prescricional não corre contra absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, I, do Código Civil. 2. Comprovada a incapacidade total e definitiva do servidor, faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvador.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 198, I; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvador, arts. 234 e 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1902058/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 19.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 690659/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 21.10.2019; TJ-BA, Apelação 8021824-60.2020.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 30.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0324029-09.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado
REINALDO JOSE MACHADO DOS SANTOS JUNIOR
e

o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
REINALDO JOSE MACHADO DOS SANTOS JUNIOR
e em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO DO

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator